Tribunal: TJBA
Processo: 0001537-14.2011.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001537-14.2011.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): MAURO TEIXEIRA BARRETTO, FREDY NUNES DIAS APELADO: NATALINA DOS SANTOS Advogado(s):JAIRO SANTOS DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO ENTRE HERDEIROS SOBRE POSSE DE IMÓVEL RURAL. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E FOTOGRÁFICA DA POSSE EXERCIDA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA PELA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE EM SEDE POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONVERSÃO DA DETENÇÃO EM POSSE. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DO ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por IVONETE CONCEIÇÃO GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cruz das Almas – BA, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por NATALINA DOS SANTOS em face da apelante e de BENEDITO DOS SANTOS, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial, com confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida. A sentença também homologou acordo celebrado entre a autora e o corréu LUCIANO DOS SANTOS, extinguindo o processo com resolução do mérito em relação a este. A apelante alegou posse mansa, pacífica e prolongada do imóvel, além de ausência de posse exclusiva da autora e desconsideração das provas em favor da ré. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante detinha posse legítima sobre o imóvel objeto da lide, a ponto de afastar o esbulho possessório; (ii) analisar se a sentença desconsiderou indevidamente provas em favor da defesa que pudessem justificar a improcedência da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça é devida à apelante, diante da declaração de hipossuficiência não impugnada nos autos, conforme o art. 98 do CPC. A autora comprovou de forma suficiente o exercício da posse sobre o imóvel, por meio de declarações de órgãos públicos, provas fotográficas e testemunhos prestados em audiência, que evidenciam o esbulho cometido pelos réus. A apelante não apresentou provas idôneas que demonstrassem posse legítima ou conversão da detenção em posse com animus domini, sendo incabível, em ação possessória, defesa fundada em alegações de propriedade (art. 1.210, §2º, do CC; art. 923 do CPC). A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a discussão de domínio é incabível em sede de ação possessória, devendo ser arguida por meio de ação petitória própria (STJ, AgInt no REsp 2.099.572/AM, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11.04.2024). A ação foi ajuizada dentro do prazo legal de ano e dia, conforme previsto no CPC, estando presentes os requisitos legais para concessão da tutela possessória e manutenção da reintegração deferida. A sentença analisou adequadamente as provas dos autos, apresentando fundamentação coerente e alinhada com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A posse devidamente comprovada pela autora justifica a concessão da reintegração em ação possessória, sendo irrelevante a discussão sobre domínio do imóvel. A ausência de prova da conversão legítima da detenção em posse impede o reconhecimento de direito possessório da parte ré. A análise da prova em ação possessória deve se restringir à existência da posse e à configuração do esbulho, sendo incabível o exame da titularidade dominial. A sentença que aprecia integralmente os elementos probatórios e aplica corretamente as normas legais deve ser mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, 923, 487, III, "b", 85, §11; CC, art. 1.210, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.481.689/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001537-14.2011.8.05.0072, em que figuram como apelante LUCIANO DOS SANTOS e outros (2) e como apelada NATALINA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .